Tribunal: TJSP
Processo: 2278850-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência do sentenciado contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime. Súmula no 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA.